Tribunal: TJDFT
Processo: 0708349-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708349-27.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSINETE RABELO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 58254293) interposta por ROSINETE RABELO, em face das decisões interlocutórias (ID 58254284 e ID 58254290) proferidas pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda, n° 0708349-27.2020.8.07.0018, acolheu a impugnação do Distrito Federal, homologou os cálculos e determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria, após preclusão da decisão e, em seguida, não acolheu os embargos de declaração. Nas razões recursais, a parte Apelante argumenta que: a exequente entende ser devido ao valor que apresentou em seu pedido de cumprimento de sentença, posto que o juízo determinou que fosse considerado a progressão na carreira e o réu de forma equivocada, aponta que os cálculos devem ser apurados conforme o PADRÃO INICIAL, sem considerar o tempo de serviço da autora e as progressões realizadas período em que estava em desvio de função. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgada improcedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Nas contrarrazões ID 58254296, a parte Apelada, suscitou preliminar de inadmissibilidade do apelo por impossibilidade de aplicação da fungibilidade em razão do erro grosseiro na interposição de apelação em face de decisão interlocutória. A parte apresentou manifestação, afirmando que a natureza da decisão recorrida é terminativa, sendo cabível a interposição do apelo (ID 59048053). É o relatório. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com os elementos dos autos, é possível extrair que o Juízo a quo, proferiu decisão interlocutória que não extinguiu a execução nos termos do art. 924, do CPC, mas apenas acolheu a impugnação quanto à alegação de excesso. A parte Apelante pretende demonstrar o cabimento do apelo em face de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, para a qual há a previsão específica de interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 203, §2° e do art. 1.015, parágrafo único do CPC. Considerando que o manejo do apelo na hipótese narrada não encontra amparo na legislação processual civil, o recurso não pode ser conhecido. Em razão da inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do apelo interposto em face de decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença e que não extingue a execução, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024 18:08:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador